Tribunal: TJPA
Processo: 0817716-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817716-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO FILHO ABREU AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Transferência de execução para outra unidade da Federação. Apenado foragido. Ausência de fundamentação. Aproximação familiar e alegado quadro de saúde. Impossibilidade jurídica do pedido enquanto não restabelecida a custódia estatal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de transferência da execução da pena para a Comarca de Barra do Garças/MT, sob os fundamentos de que o apenado se encontra foragido desde 23/08/2024, após não retorno de saída temporária, com expedição de mandado de recaptura e instauração de procedimento para apuração de falta grave (art. 50, II, da Lei nº 7.210/84), além da ausência de comprovação idônea da alegada gravidade do quadro de saúde.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se é juridicamente viável a transferência da execução penal ou a concessão de prisão domiciliar a apenado que se encontra foragido, sob alegação de necessidade de aproximação familiar e problemas de saúde próprios e de sua genitora.

III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial explicita, ainda que de forma concisa, as razões determinantes do indeferimento, enfrentando as teses defensivas e indicando os fundamentos fáticos e jurídicos que a embasam. A exigência constitucional do art. 93, IX, da CF, não impõe fundamentação exauriente, mas motivação suficiente à compreensão da
ratio decidendi
, o que se verifica na hipótese.

4.

A transferência da execução penal entre unidades da Federação, nos termos do art. 86 da Lei nº 7.210/84, pressupõe que o apenado esteja regularmente submetido à custódia estatal. A fuga configura falta grave (art. 50, II, da LEP) e enseja a expedição de mandado de recaptura, tornando inviável a análise de pleitos relacionados ao local de cumprimento da pena enquanto não restabelecida a submissão do sentenciado ao Estado. A apreciação de tais pedidos em favor de apenado foragido importaria subversão da lógica do sistema executivo penal e afronta aos princípios da legalidade e da disciplina que regem a execução.

5.

A alegada necessidade de aproximação familiar e os supostos problemas de saúde não se sobrepõem à condição de foragido, nem restaram comprovados por documentação idônea apta a demonstrar a impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Eventual avaliação médica oficial somente poderá ser realizada após o cumprimento do mandado de recaptura, quando então será possível examinar concretamente a pertinência de medidas excepcionais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JOÃO FILHO ABREU AZEVEDO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de transferência de cumprimento de pena para a Comarca de Barra do Garças/MT, bem como rejeitou pretensão correlata de concessão de prisão domiciliar por motivos de saúde, mantendo-se também a determinação de instauração de procedimento de apuração de falta grave e a expedição de mandado de recaptura.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão seria nula por ausência de fundamentação, pois indeferiu o pedido apenas com base no fato de o apenado encontrar-se foragido desde 23/08/2024; afirma possuir graves problemas de saúde — incluindo epilepsia, pressão alta e diabetes —, que o teriam impossibilitado de retornar da saída temporária anteriormente concedida, bem como alega que sua genitora também necessita de cuidados médicos na Comarca de Barra do Garças/MT; defende a possibilidade de transferência de execução penal para outro estado a fim de preservar vínculos familiares e viabilizar melhores condições de saúde, ainda que foragido; requerendo, ao final, a reforma integral da decisão para que seja deferida a transferência da execução penal do apenado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, afirmando a correção da decisão agravada, especialmente porque o sentenciado permanece foragido desde 23/08/2024, o que impede a apreciação de pedidos que dependem de sua custódia, como transferência de unidade prisional ou concessão de prisão domiciliar.

O Juízo da Execução, ao exercer o juízo de retratação,
manteve a decisão agravada
, reafirmando a impossibilidade de apreciação de pedidos dessa natureza enquanto o apenado não retornar à custódia estatal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e não provimento
do agravo, entendendo que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada e que a condição de foragido inviabiliza qualquer benefício que dependa da custódia do apenado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução da pena para a Comarca de Barra do Garças/MT, sob a alegação de ausência de fundamentação do decisum, necessidade de aproximação familiar e existência de problemas de saúde próprios e de sua genitora.

Razão não assiste ao agravante, senão vejamos:

Consta dos autos da execução penal nº 0000153-43.2018.8.11.0059 que o agravante vinha cumprindo pena remanescente superior a 23 anos, tendo sido beneficiado com progressão ao regime semiaberto em 24/01/2024 e, posteriormente, com saída temporária alusiva ao Dia das Mães, no período de 10/05/2024 a 17/05/2024, ocasião em que não retornou ao estabelecimento prisional, sendo considerado foragido desde 23/08/2024.

Consta, ainda, da decisão agravada que, ao apreciar embargos de declaração opostos pela defesa, o Juízo da Vara de Execuções Penais consignou expressamente que o apenado se encontra foragido desde 23/08/2024, tendo sido determinada a expedição de mandado de recaptura e instaurado procedimento para apuração de falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, além de registrar que a documentação médica apresentada não comprova a alegada impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional, concluindo pelo indeferimento do pedido de transferência ou possibilidade de substituição da prisão por domiciliar.

Nesse contexto, passa-se à análise das teses recursais.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O art. 93, IX, da Constituição Federal impõe que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que de forma concisa, como ocorreu na hipótese, pois o Juízo a quo indicou de maneira clara os fundamentos que embasaram o indeferimento, quais sejam: a condição de foragido do apenado, a instauração de procedimento para apuração de falta grave, a inexistência de custódia que viabilize a transferência e a ausência de comprovação idônea da gravidade do suposto quadro de saúde.

A decisão enfrentou diretamente os pedidos formulados na petição defensiva, apreciando, inclusive, os embargos de declaração opostos, sanando eventual omissão e reafirmando as razões do indeferimento, o que afasta qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Não se exige fundamentação exauriente, mas sim suficiente à compreensão das razões de decidir, o que efetivamente ocorreu.

DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE APENADO FORAGIDO

Igualmente não assiste razão ao agravante.

O art. 86 da Lei nº 7.210/84 dispõe que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade da Federação podem ser executadas em outra, em estabelecimento local ou da União; todavia, a transferência da execução pressupõe que o apenado esteja regularmente submetido à custódia estatal, em cumprimento da pena.

No caso em exame, é incontroverso que o agravante não retornou da saída temporária e encontra-se foragido desde 23/08/2024, conforme expressamente reconhecido na decisão recorrida.

A fuga do agravante configura falta grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, tendo ensejado a expedição de mandado de recaptura contra ele, sendo juridicamente inviável analisar pedido de transferência de execução penal ou concessão de prisão domiciliar enquanto o apenado não se encontra sob custódia do Estado.

Permitir a apreciação do pedido nessas circunstâncias equivaleria a legitimar a fuga como meio indireto de escolha do local de cumprimento da pena, subvertendo a lógica do sistema executivo penal e afrontando os princípios da disciplina e da legalidade que regem a execução.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE APROXIMAÇÃO FAMILIAR E DO QUADRO DE SAÚDE

A defesa sustenta que o agravante possui familiares na Comarca de Barra do Garças/MT e que tanto ele quanto sua genitora enfrentam problemas de saúde.

Todavia, além da circunstância impeditiva já mencionada — ausência de custódia —, a decisão agravada consignou que os documentos médicos apresentados não comprovam, de forma suficiente, a gravidade do quadro clínico ou a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, destacando que o único documento juntado consistia em cópia de receituário, sem informações atualizadas acerca do estado de saúde do apenado.

Ademais, o próprio Juízo de origem registrou que eventual avaliação médica oficial somente poderá ser realizada após o retorno do apenado à custódia, quando então será possível aferir concretamente a necessidade de medidas excepcionais, como a prisão domiciliar.

Assim, enquanto não cumprido o mandado de recaptura, não há como se cogitar da análise do mérito de pedido de transferência ou de substituição da custódia por modalidade mais branda, não merecendo reparo a decisão do Juízo das Execuções Penais, mostrando-se adequada a negativa de transferência, diante da manifesta ausência de pressuposto fático essencial, qual seja, a submissão do apenado à custódia estatal.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo em execução e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 12/03/2026